Tribunal: TJMT
Processo: 1041594-17.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041594-17.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCELA LUCIA DA SILVA - CPF: 093.512.794-13 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1041594-17.2025.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
MARCELA LÚCIA DA SILVA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09 A 13/04/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA INFORMALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o enquadramento funcional da servidora em níveis e classes específicos, fixando, contudo, o início dos efeitos financeiros da progressão à Classe B a partir da citação do ente público, não obstante a existência de requerimento administrativo anterior devidamente instruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional da servidora à Classe B — se a partir da citação do ente público ou do protocolo do requerimento administrativo instruído com a documentação exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova o fato constitutivo de seu direito mediante a juntada de protocolo administrativo datado de 10/07/2025, com indicação expressa de pedido de elevação de nível e
classe,
acompanhado de certificados de capacitação
.

O conjunto probatório demonstra o cumprimento do requisito legal de carga horária mínima de 200 horas exigido para progressão funcional, nos termos da legislação municipal aplicável.

O réu não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, limitando-se
à
impugnação genérica desacompanhada de prova, o que não afasta a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

A regra dos arts. 336, 341 e 373 do CPC impõe a necessidade de impugnação específica e distribuição adequada do ônus da prova, favorecendo a pretensão quando não há contestação eficaz.

O princípio da informalidade, aplicável aos Juizados Especiais, afasta rigor excessivo na interpretação do requerimento administrativo, sendo suficiente a menção à elevação de classe com indicação de documentos anexos.

A boa-fé objetiva impõe o reconhecimento da validade do protocolo emitido pela própria Administração, cabendo ao ente público infirmá-lo, o que não ocorreu.

A legislação municipal prevê expressamente que os efeitos financeiros da promoção devem retroagir à data do protocolo do requerimento administrativo, desde que preenchidos os requisitos legais.

A omissão administrativa na análise do pedido não pode prejudicar a servidora, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A existência de precedente da Turma Recursal em caso idêntico reforça a necessidade de uniformidade, isonomia e segurança jurídica na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A data inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional deve corresponder ao protocolo do requerimento administrativo devidamente instruído com a documentação exigida.

Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, não sendo suficiente a impugnação genérica.

A omissão da Administração na análise do requerimento não pode prejudicar o servidor que preenche os requisitos legais para a progressão funcional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 341 e 373, I e II; Lei no 9.099/1995; Lei Complementar Municipal no 3507/2010, arts. 33, II, e 34, II.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal, Recurso Inominado no 1016671-58.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 31/07/2025; Turma Recursal, N.U 1017217-79.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 349495893), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o município de Várzea Grande a realizar o enquadramento funcional da autora no Nível 02, Classe A, de 04/05/2025 a 08/11/2025 e Nível 02, Classe B, de 08/11/2025 até a data da efetivação do enquadramento.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o protocolo administrativo demonstra expressamente a juntada dos certificados de qualificação profissional (cursos totalizando 200 horas), conforme comprovante do ID 349495884.

Assim, requer a reforma parcial da sentença para que os efeitos da promoção de Classe
sejam
a partir da data do requerimento, qual seja, de 10/07/2025, mantendo-se
inalteradas
as demais disposições na sentença.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 349495899), refutando os argumentos recursais e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir qual deve ser a data de início dos efeitos financeiros da progressão funcional da servidora para a Classe B — se a partir da citação do ente municipal em juízo (08/11/2025) ou do protocolo do pedido administrativo devidamente instruído (10/07/2025).

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão.

Além disso, segundo a regra contida nos arts. 336 e 341 do CPC, compete ao réu impugnar especificamente os fatos alegados na inicial, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos não contestados.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente comprovou documentalmente o protocolo do processo administrativo no 1065765/25,
em 10/07/2025
, com a seguinte descrição expressa: "
ASSUNTO/MOTIVO: ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE/EQUANDRAMENTO CONFORME RQUERIMENTO E CERTIFICADO EM AENXO
" (ID 349945884).

O documento é claro e inequívoco quanto à intenção da servidora de obter progressão de classe, mencionando expressamente que o certificado foi anexado ao requerimento.

Nesse contexto, a prova documental apresentada no ID 349495884, à pág. 2, totalizando 200 horas, atende ao requisito legal previsto no art. 34, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 3507/2010, que exige curso de capacitação com carga horária mínima de 200 horas para progressão à Classe B.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95.

O princípio da informalidade, que norteia tanto o procedimento administrativo quanto os Juizados Especiais, afasta o excesso de formalismo na interpretação dos pedidos. Não seria razoável exigir que a servidora especificasse literalmente a progressão "da Classe A para a Classe B", quando o documento menciona expressamente "elevação de classe" e indica que os certificados estavam anexos.

A boa-fé objetiva impõe que se presuma a veracidade do protocolo oficial emitido pela própria Administração, cabendo ao ente público o ônus de comprovar que os certificados não foram efetivamente anexados, o que não ocorreu nos autos.

O município limitou-se a alegar genericamente a ausência de comprovação de recebimento no setor competente ou qualquer identificação de trâmite processual, sem, contudo, produzir qualquer prova capaz de afastar a validade do documento apresentado.

A impugnação genérica e desacompanhada de provas
não
afasta a presunção de veracidade dos fatos documentalmente comprovados pela autora, especialmente quando se trata de documento oficial produzido pelo próprio ente público.

A Lei Complementar Municipal no 3507/2010, com as alterações da LC no 429/2017, estabelece em seu art. 33, inciso II, que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago a contar da data do protocolo do pedido administrativo, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício de 3 (três) anos.

A norma é clara e não deixa margem para interpretação diversa: demonstrado o preenchimento dos requisitos legais mediante protocolo administrativo devidamente instruído, os efeitos financeiros devem retroagir à data do protocolo.

Esta Turma Recursal já enfrentou questão idêntica no Recurso Inominado no 1016671-58.2024.8.11.0002, julgado em 31/07/2025, também envolvendo servidor municipal de Várzea Grande, na mesma carreira e sob a mesma legislação.

Naquela oportunidade, o Juiz Relator Edson Dias Reis decidiu da seguinte forma:

"Tendo o recorrente comprovado o preenchimento dos requisitos legais para progressão à Classe B em maio/2023, mediante apresentação de certificado de curso de capacitação de 200 horas e formalizado pedido administrativo neste sentido, deve ser reformada a sentença para fixar este momento como marco inicial para o enquadramento e seus reflexos financeiros."

O precedente é aplicável ao caso em análise, pois: a) trata-se do mesmo município (Várzea Grande); b) mesma carreira (Agente Técnico do SUS); c) mesma legislação (LC 3507/2010); d) mesma situação fática (protocolo com menção expressa a certificados anexos); e e) a aplicação de solução diversa violaria os princípios da isonomia, segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais.

Merece destaque o fato de que o pedido administrativo protocolado em
10/07/2025
não foi analisado pela Administração Municipal até o momento.

A omissão administrativa não pode prejudicar a servidora que preencheu os requisitos legais e formalizou seu pedido adequadamente. Permitir que a inércia do ente público resulte em prejuízo financeiro à reclamante configuraria enriquecimento ilícito da Administração.

Demonstrado que o pedido administrativo foi formulado e instruído corretamente em 10/07/2025, com a apresentação de certificado com carga horária de 200 horas de capacitação profissional, atendendo ao requisito legal para progressão à Classe B, os efeitos financeiros da promoção devem retroagir à data do protocolo, observada a boa-fé e a razoabilidade administrativa.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR QUALIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DA DATA INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante que busca a reforma parcial da sentença que reconheceu o direito ao enquadramento na Classe B, mas fixou os efeitos financeiros a partir da data da citação do ente público (02/06/2025).

O recorrente requer a retroação do marco inicial para a data do protocolo do requerimento administrativo (25/2/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a data de início dos efeitos financeiros da promoção funcional do servidor — se a partir da citação do demandado em juízo ou do protocolo do pedido administrativo devidamente instruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão.

Conforme os arts. 336 e 341 do CPC, cabe ao réu impugnar especificamente os fatos alegados na inicial, sob pena de presumirem-se verdadeiros os não contestados.

O autor comprovou documentalmente o protocolo do processo administrativo no 793480/22, em 25/2/2022, instruído com o diploma de Ensino de 2o Grau – Técnico em Administração, documento que embasou o pedido de promoção funcional.

O ente público limitou-se a alegar genericamente a ausência de comprovação da tramitação regular do requerimento, sem, contudo, produzir qualquer prova capaz de afastar a validade do documento apresentado, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia.

Demonstrado que o pedido administrativo foi formulado e instruído corretamente, os efeitos financeiros da promoção devem retroagir à data do protocolo, observada a boa-fé e a razoabilidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e fixar o início dos efeitos financeiros da promoção de classe (Classe B) do servidor na data do protocolo do processo administrativo no 793480/22 (25/2/2022), mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

A data inicial dos efeitos financeiros de promoção funcional deve corresponder ao protocolo do requerimento administrativo devidamente instruído com a documentação exigida.

Incumbe ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme o art. 373, II, do CPC
.

A impugnação genérica e desacompanhada de provas não afasta a presunção de veracidade dos fatos documentalmente comprovados pelo autor
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 341 e 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: (Não há precedentes citados nos autos).

(N.U 1017217-79.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025) (grifei).

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e fixar o início dos efeitos financeiros da progressão à Classe B na data do protocolo do processo administrativo no 1065765/2025 (10/07/2025).

Assim, o município de Várzea Grande deverá efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos entre o salário efetivamente recebido pela autora e o correspondente ao: a) Nível 02, Classe A: de 04/05/2025 A 08/11/2025; e b) Nível 02, Classe B: de 08/11/2025 até a efetiva implementação do enquadramento.

Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária (IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação, ou SELIC exclusivamente a partir de dezembro/2021, conforme o caso), observado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Determino que a recorrente apresente planilha de cálculo discriminada na fase de cumprimento de sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026